Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante requer a citação dos agravados por meio do aplicativo WhatsApp, diante da frustração de dezenas de diligências anteriores.

2. O art. 6o da Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização dos atos judiciais, previu que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. O dispositivo legal carece, porém, de complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme o art. 246 do CPC.

3. Ante a ausência de regulamentação específica e operacional pelo CNJ, os arts. 6o da Lei n. 11.419/2006 e 246 do CPC não são suficientes para autorizar a citação por aplicativos de mensagens. É que a citação, por ser ato formal a reclamar estrita observância ao conteúdo normativo pertinente, deve ser feita em conformidade com os meios de citação elencados no art. 246, §1o-A, do CPC, pois já se encontram regulados por normas próprias.

4. Com efeito, o Juízo de origem agiu em observância ao princípio da cooperação, que também dá substância ao dever judicial de prevenção de potenciais nulidades processuais e, por isso, não se vislumbra prejuízo ao agravante, que poderá prosseguir na execução com a minoração do risco de eventual prática de citação nula.

5. Recurso conhecido e desprovido.